Tribunal: TJDFT
Processo: 0737116-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737116-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: W. Y. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: HUGO PORTIERI PIGNATTI D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, à parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso, tendo em vista o disposto no artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, bem como a publicação da Sentença em .27 de janeiro de 2023, conforme certidão de ID 147656276. Após, conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator